Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715461-18.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, BANCO ITAUCARD S.A., contra a r. sentença (ID 48482155), proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que extinguiu sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão ajuizada em face de CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual. A apelante requereu a desistência do recurso (ID 48713483). É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”. O dispositivo assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO da parte autora, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 07 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator